Tribunal: TJES
Processo: 5000811-33.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-33.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RODRIGO ROSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO POR FRAUDE. UNILATERALIDADE DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória ajuizada por Rodrigo Ross, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI nº 3467876) e declarar inexigível a cobrança dele derivada. A apelante defende a regularidade do procedimento adotado para apuração de consumo irregular de energia elétrica, a legitimidade da cobrança e a licitude da suspensão do fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança retroativa de consumo de energia elétrica com base em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a participação do consumidor no procedimento de aferição técnica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia é legítima quando fundada em débito oriundo de consumo pretérito apurado de forma unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A apuração do suposto consumo irregular se deu de forma unilateral, sem comprovação de notificação prévia do consumidor ou sua participação no procedimento de retirada e análise do medidor, contrariando os §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A ausência de contraditório e de oportunidade de defesa invalida o laudo técnico como elemento probatório apto a justificar a cobrança retroativa, por configurar violação ao devido processo legal.

É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito decorrente de recuperação de consumo apurado de forma unilateral pela concessionária, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.412.433/RS e AgInt no REsp 1.953.986/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de consumo irregular, sendo inválida a cobrança baseada exclusivamente em prova técnica produzida de forma unilateral.

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia quando fundada em débito pretérito apurado unilateralmente, sem a participação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000811-33.2022.8.08.0056

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RODRIGO ROSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, complementada pela decisão de id. 15136635, nos autos da ação declaratória ajuizada por
RODRIGO ROSS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o TOI n° 3467876 e a cobrança dele derivada.

Em suas razões (id. 15136628) sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo apresentados demonstrativo de cálculo, TOI, relatório de avaliação técnica e comprovante de recebimento dos documentos.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

Afirma que não prospera a alegação de abusividade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.”
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que o autor não foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº 3467876), restou consignado que o aparelho de medição foi encontrado com o lacre do aferidor sem aparente violação e com o disco do medidor agarrando, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor, não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação ao apelado, sendo possível vislumbrar a observação “cliente ausente” (id. 15136029).

Observa-se, ainda, do Comunicado de Substituição do Medidor (id. 15136029), que o medidor do demandante foi retirado e encaminhado para análise em laboratório da EDP Espírito Santo, sendo o titular da unidade consumidora a participar da referida análise, porém no local para assinatura do cliente lê-se “ausente”.

Ademais, não há informações acerca do conteúdo do AR de id. 26929207, que foi, inclusive, assinado por terceiro.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto ora em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

De conseguinte, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre
o proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexistente).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)